Tribunal: TJDFT
Processo: 0705265-44.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PESSOA FÍSICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese da possibilidade da revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada).
2. Constatada a discrepância entre a taxa média de mercado para o período e aquela contratada, restou configurada a abusividade que colocou o consumidor em extrema desvantagem.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.